Tribunal: STF
Processo: HC 177226
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
E M E N T A



    PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILIQUIDEZ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. NÃO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. REJEIÇÃO. 



    1. Ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração.



    2. Não identificada a existência das pechas imputadas ao acórdão embargado ' como na hipótese dos autos ', a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.



    3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.